Tribunal: TJES
Processo: 5018357-91.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018357-91.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: FRANCISCA LEONARDA DE SOUSA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018357-91.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RECORRIDO:
FRANCISCA LEONARDA DE SOUSA

V O T O S

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. CONTRATO BANCÁRIO SEM ASSINATURA. CONTRATAÇÃO FORMALIZADA POR SELFIE. FRAUDE CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Afirma a parte autora, em síntese, que vem sofrendo cobranças relativas a contrato de empréstimo que não celebrou e não reconhece. Relata que, possivelmente, a contratação ocorreu mediante fraude, com utilização de seus dados pessoais, a qual resultou na negativação de seu CPF perante os órgãos protetivos de crédito. Pugna pela declaração de inexistência do contrato e dos débitos, além de indenização por danos morais.

O banco recorrente, por sua vez, afirma que a recorrida aderiu ao contrato de microcrédito nº 320010899870, formalizado em 30/01/2023, no valor de R$ 1.780,03, por meio de biometria facial, com fornecimento de documentos pessoais e declaração de residência assinada. Sustenta que a contratação se deu de forma regular e que a demandante recebeu o valor contratado.

A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, declarando a inexistência da dívida, determinando a baixa da restrição no SPC e condenando o banco ao pagamento de R$2.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o banco recorrente requer seja recebido o recurso com duplo efeito e, no mérito, alega a validade do contrato de empréstimo, sob fundamento de que a documentação acostada aos autos comprova a regularidade do negócio. Pugna pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, alternativamente, seja minorada a condenação relativa à indenização por danos morais.

CONCLUSÃO.
De início, em atenção ao disposto no artigo 43 da Lei n.º 9.099/95, deixo de conceder efeito suspensivo ao recurso, por não vislumbrar dano irreparável à parte recorrente.

A controvérsia recursal reside na validade do contrato de microcrédito supostamente firmado entre as partes. A recorrida afirma que não celebrou o contrato e não reconhece a assinatura presente no documento juntado pelo banco. Por sua vez, o recorrente alega que o contrato foi firmado mediante biometria facial, o que, por si só, validaria o negócio.

A fim de desincumbir-se de seu ônus probatório a instituição ré trouxe aos autos um “contrato digital” não assinado, uma “declaração de residência” constando assinatura semelhante à da autora - ao menos ao olhar leigo, tal como uma
selfie
e fotos do documento de identidade desta.

É cediço que o direito contratual brasileiro consagra a liberdade de forma contratual e a liberdade de prova da existência contratual. Com isso os contratantes guardam a possibilidade de celebrar o contrato por quaisquer meios (salvo específicas e expressas exceções legais), assim como podem demonstrar sua existência e conteúdo por qualquer meio judicialmente admissível. Dessa forma, salvo casos específicos, também quanto à prova, têm os contratantes ampla liberdade para demonstrar a existência do contrato e seu conteúdo obrigacional.

Pois bem, no caso em testilha, em que pese a parte recorrente tenha alegado que a contratação preencheu os pressupostos de existência e de validade dos negócios jurídicos, nota-se que esta deixou de juntar aos autos provas idôneas da regularidade da contratação.

O instrumento contratual apresentado está eivado de irregularidades que fragilizam a tese de defesa, notadamente pela inexistência de biometria facial com registro de geolocalização e o endereço de IP da consumidora aderente no ato pactuação, informações estas normalmente presentes nessa modalidade de contratação, a fim de conferir veracidade, higidez e segurança ao negócio jurídico.

Outrossim, convém registrar que, não obstante o que fora exaustivamente alegado pelo banco, revela-se irrelevante a análise da assinatura aposta na denominada “declaração de residência”, dado que este documento não validaria o contrato de empréstimo, mesmo que comprovadamente estivesse assinado pela autora, vez que, neste caso, tão somente confirmaria o domicílio desta no endereço ali declarado.

Nesse passo, não se pode olvidar que é do credor o ônus de comprovar a existência do seu crédito, sendo despropositado, na esteira do devido processo legal, pretender que o devedor, mormente nas relações de consumo, precise descortinar a inexistência de relação jurídica. Assim, considerando que o recorrente não logrou provar a regularidade da contratação em tela, especialmente diante da distribuição invertida do ônus da prova, que deflui da posição privilegiada do banco como único detentor da documentação idônea a revelar a existência do negócio, reputa-se inexistente e inválida a relação jurídica entre a autora e o banco réu, referente ao contrato objeto da lide.

Em casos desta natureza, nota-se a ausência de travas e mecanismos de checagem e confirmação da lisura, autoria e idoneidade das transações, principalmente em ambiente essencialmente eletrônico suscetível a fraudes. Diante disto, em decorrência da responsabilidade do risco do empreendimento, a instituição financeira responde objetivamente pela falha de segurança do seu serviço, que possibilitou a terceiro personificar falsamente o consumidor, prevalecendo-se de informações dele obtidas mediante fraude. Nesse ínterim, não pode a vítima, que não externou manifestação de vontade, vir a ser vinculada a contrato firmado pelo falsário em seu nome.

Desta feita, como não houve autorização para tanto, falta o elemento vontade como requisito de existência e validade do negócio jurídico concluído exclusivamente entre a instituição financeira e o fraudador. Logo, tais prejuízos não podem ser imputados ao consumidor, ainda que em momento antecedente tenha colaborado inadvertidamente para o acesso aos seus dados pessoais.

No tocante à indenização estipulada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tenho que o montante não merece redução, vez que condizente com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, tal como adequado para reparar o dano moral sofrido pela autora, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

Face as sobreditas considerações, nota-se acerto no julgado de piso, razão pela qual devem ser adotadas integralmente suas razões de decidir, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e conforme Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF,
in verbis
: “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)